Tribunal: TJSP
Processo: 2012484-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu a pesquisa pelo SNIPER. Inconformismo do exequente.
Medida pretendida é desproporcional ante a inexistência de indícios acerca de ocultação patrimonial promovida pelo executado. Inexistência de ilicitude na conduta do devedor que justifique a utilização da ferramenta SNIPER. Precedentes desta C. Câmara.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu a pesquisa pelo SNIPER. Inconformismo do exequente.
Medida pretendida é desproporcional ante a inexistência de indícios acerca de ocultação patrimonial promovida pelo executado. Inexistência de ilicitude na conduta do devedor que justifique a utilização da ferramenta SNIPER. Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida. Recurso desprovido.